Tribunal: CARF
Processo: 15746.720289/2021-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720289/2021-73
ACÓRDÃO
2302-004.465 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de abril de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
INTERESSADO
TRANSKUBA TRANSPORTES GERAIS LTDA
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/07/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Nos termos do art. 116 do RICARF, cabem embargos de declaração quando
o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e
os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma. Existindo a contradição apontada, impõe-se o
acolhimento dos Embargos de Declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, saneando o vício de
contradição apontado, integrar a presente decisão ao Acórdão n° 2302-003.834, alterando-se o
dispositivo da decisão embargada nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 2656
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.465 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720289/2021-73
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional – PGFN em face do Acórdão n° 2302-003.834 (e-fls. 2625-2638), proferido por esta
Turma, na qual os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conheceram do Recurso
de Ofício, rejeitaram as preliminares e, no mérito, deram parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reduzir a multa de ofício para 100%.
De acordo com os autos, a 4a Turma da DRJ02, no Acórdão no 102-002.019 (e-fls.
2454-2482), por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, excluindo o
responsável solidário KBPX Administração e Participação Ltda. Constou na decisão que se recorria
de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em razão de o valor imputado ao
responsável solidário ultrapassar o limite de alçada.
Diante deste cenário, a PGFN sustenta a existência de contradição na decisão
recorrida, visto que o valor exigido do solidário excluído ultrapassa o limite de alçada.
Considerando que o Relator do voto condutor da decisão recorrida não integra mais
esta Turma, os autos foram distribuídos à minha relatoria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Conhecimento
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2. Mérito
O recurso objetiva o saneamento de contradição e o, consequentemente,
enfrentamento do Recurso de Ofício.
Constata-se dos autos que o crédito tributário, consolidado em 08/03/2021,
decorre da exigência fiscal das seguintes contribuições previdenciárias:  Contribuições destinadas
à Seguridade Social, no montante de R$ 23.511.731,74 (vinte e três milhões, quinhentos e onze
mil, setecentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos);  Contribuição para outras
entidades e fundos, no montante de R$ 7.821.415,51 (sete milhões, oitocentos e vinte e um mil,
quatrocentos e quinze reais e cinquenta e um centavos).
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.465 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720289/2021-73
3
De acordo com a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O valor de alçada vigente, estabelecido pela Portaria MF no 2/23, é de R$
15.000.000,00.
Considerando que o crédito tributário exigido do responsável solidário está acima
deste valor, identifico vício de contradição na decisão recorrida, devendo a matéria ser
reexaminada.
Assim sendo, passo ao examine da matéria.
O Relatório Fiscal (e-fls. 1568-1587) informa que o fato de a empresa KBPX passar a
operar e exercer a atividade econômica do serviço de transporte coletivo de passageiros na Área
7, como integrante do Consórcio Sete, no lugar da Transkuba, que não mais exerceu essa
atividade, nessa região, configura a responsabilidade por sucessão, prevista no art. 133 do CTN.
A decisão da DRJ afastou a responsabilidade solidária da empresa KBPX por
entender haver erro no enquadramento legal, uma vez que a Transkuba não é alienante nem a
empresa KBPX é adquirente.
Relativamente à responsabilidade solidária por transferência/sucessão, destaca-se
que o art. 133 do CTN estabelece que a pessoa jurídica de direito privado que adquirir de outra,
por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e
continuar a respectiva exploração, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, devidos até à data do ato, sendo a responsabilidade integral se o alienante cessar
atividades, ou subsidiária se ele continuar ou retomar o negócio em 6 meses.
Ou seja, tal responsabilidade ocorre quando há aquisição do fundo de comércio ou
estabelecimento, implicando na transferência de propriedade.
Ainda, para que haja a caracterização da responsabilidade por sucessão é
indispensável que exista a prova inequívoca da aquisição do fundo de comércio.
No caso dos autos, o que se verifica é que a empresa KBPX sucedeu a Transkuba na
prestação de serviços públicos de transporte coletivo. Não se trata de aquisição de conjunto de
bens ou do estabelecimento comercial, mas sim de contratação, pelo Poder Público, para
prestação de serviços de transporte público que anteriormente eram prestados pela Transkuba.
Diante deste cenário e por concordar com a posição firmada no Acórdão recorrido,
decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução
dos seguintes trechos:
Sucessão KBPX
Diante das informações coletadas pela fiscalização na substituição da Transkuba
pela KBPX, descritas no relatório fiscal fl. 1469 1488, a empresa foi
responsabilizada pelos créditos tributários por sucessão.
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.465 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720289/2021-73
4
“Portanto, ficou configurada, de fato, a responsabilidade por sucessão prevista no
art. 133 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), considerando que a
empresa KBPX passou a operar e exercer a atividade econômica do serviço de
transporte coletivo de passageiros na Área 7, como integrante do Consórcio Sete,
no lugar da Transkuba, que passou a não mais exercer essa atividade, nessa
região, configurando a hipótese do inciso I do art. 133 da Lei n° 5.172/1966 (CTN),
que estabelece a responsabilidade integral, quando o alienante cessar a
exploração da atividade. Ainda, de acordo com o art. 129, da Lei n° 5.172/1966,
fica estabelecido que o sucessor responde integralmente pelos créditos tributários
da sucedida, ainda que estejam em curso de constituição, ou sejam constituídos
posteriormente, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até a
referida data.”
O dispositivo apontado pela auditoria como ensejador de responsabilidade de
outra entidade (KBPX) por sucessão (art. 133, do CTN) tem a seguinte redação
(sublinhei):
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
(...)
Como facilmente se percebe, a norma de responsabilização envolve, em linhas
gerais, um estabelecimento, um alienante e um adquirente.
No caso em comento, todavia, a autuada não alienou estabelecimento, pois no
tocante a ela o que ocorreu foi a rescisão de um contrato transporte coletivo de
passageiros contratação da KBPX também pelo Município da São Paulo, com o
mesmo objetivo. Dessa forma, a autuada não é alienante e a KBPX não é
adquirente. Assim, apesar da empresa KBPX utilizar a estrutura, bens e
empregados da autuada, não estão presentes as figuras jurídicas de alienação e
aquisição previstas no art. 133 para caracterização de responsabilidade tributária,
sendo, portanto, procedentes as alegações da autuada nesse sentido.
No caso em questão, pelos fatos trazidos no relatório fiscal, é possível tratar-se de
uma interposição de pessoa jurídica ou grupo econômico. Em face do erro no
enquadramento legal a empresa KBPX deve ser excluída do polo passivo.
Desta forma, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, para, saneando
o vício de contradição apontado, alterar o resultado do julgamento “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade por não conhecer do Recurso de Ofício, por rejeitar as preliminares e,
no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a multa de ofício para 100%.”
para “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso de
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.465 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720289/2021-73
5
Ofício e negar-lhe provimento. Rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício para 100%.”
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração, sem
efeitos infringentes, para, saneando o vício de contradição apontado, integrar a presente decisão
ao Acórdão n° 2302-003.834, alterando-se o dispositivo da decisão embargada nos termos do
presente voto.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 2660
DF CARF MF
Original